Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700374-95.2025.8.07.9000 PACIENTE: EVANDO CORDEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EVANDO CORDEIRO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Em suas razões, a impetrante explica que, no dia seguinte à prisão, a vítima manifestou desinteresse nas medidas e, dois dias depois, o magistrado as revogou. A Defesa então requereu a revogação da prisão preventiva, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do ofensor, os elementos informativos que indicam que a vítima se encontrou espontânea e voluntariamente com o ora paciente, bem como a sua manifestação de vontade em relação as medidas protetivas. Contudo, o pedido foi indeferido. Entende que a prisão preventiva deve ser revogada, porque a regra, antes de uma sentença penal condenatória, é a liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Registra que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação executória. Sustenta que a vítima não se sente ameaçada, retomou o relacionamento com o paciente, e suas condições pessoais lhe são favoráveis, porque é primário, com bons antecedentes. Reforça que a medida protetiva já foi revogada, que não há qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória, ressaltando que, ainda que condenado, o paciente ficará em regime prisional diverso do fechado, o que torna a prisão desproporcional. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão em flagrante seja revogada, com imposição de medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada não só a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, como também aquela ora impugnada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos principais, observa-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu de sua resistência em cumprir a ordem judicial de não se aproximar da vítima, que já havia sofrido violência anterior. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (id 225250706) que vizinhos acionaram a polícia depois que o ofensor invadiu o condomínio da vítima, que ainda assim tentou protegê-lo, levando-o para fora. Mas o ora paciente retornou e a polícia o prendeu em flagrante. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, foi proferida decisão denegatória, muito bem fundamentada, conforme se depreende do seguinte trecho (id 226393059 do feito principal n. 0702552-88.2025.8.07.0020): O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0700633-82.2025.8.07.0014, em 24/01/2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima N. A. S. A., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Primeiramente, a prisão preventiva não caracteriza a antecipação do julgamento do mérito do fato e não prejudica a ampla defesa e o contraditório. Para a aplicação da prisão cautelar deve-se analisar se nos autos existem comprovação da materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. Destaca-se que os indícios de autoria para a decretação de uma prisão cautelar não precisam ter a mesma força que os indícios de autoria necessários para a convicção em caso de uma condenação criminal. Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente processo abrangem crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Convém destacar que não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Em que se pese a vítima ter requerido a revogação das medidas protetivas de urgência, a prisão preventiva do representado decorreu de descumprimento de medida protetiva de urgência, delito punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. Pela narrativa da vítima perante a autoridade policial, percebe-se que a mesma se encontra inserida no meio do ciclo de violência doméstica, sendo comum a vítima não perceber a gravidade da situação em que está inserida, uma vez que pela narrativa, há indícios de que a integridade física da vítima encontra-se em risco. O objeto do presente processo se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que o representado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Os fatos praticados pelo réu, em tese, demonstram manifesta resistência em obedecer às ordens judiciais, bem como colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima. Destaca-se que os fatos são graves e demonstram a periculosidade do réu ante a forma violenta e descontrolada que se portou perante a vítima. As medidas protetivas de urgência violadas haviam sido deferidas em razão de agressões físicas e morais praticadas pelo réu em desfavor da vítima. Foram deferidas medidas protetivas de urgência de proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima, bem como de proibição de frequentação à residência da vítima, dentre outras. Ciente das medidas protetivas de urgência deferidas, o réu compareceu embriagado/entorpecido ao condomínio da vítima, intimidou os vizinhos da vítima com ameaças, chutou com violência a porta da depoente. A vítima, com o fim de evitar mal maior, encaminhou o réu para fora do condomínio, mas o réu retornou em seguida ao condomínio, oportunidade em que foi preso em flagrante. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tais objetivos, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Ademais, a contemporaneidade estava presente no momento da decretação da prisão preventiva do denunciado, de modo que fica evidente que a soltura do réu, no atual momento processual, demonstra risco à ordem pública. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Como se vê, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão a justificar a concessão liminar da ordem, como pretende a Defesa, especialmente porque consignou a presença de todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Os fatos narrados são graves, e o fato de a vítima requerer a revogação das medidas protetivas, um dia após a prisão do ofensor, indica que pode estar inserida no ciclo de violência próprio das relações afetivas, e o Estado precisa ampará-la, especialmente diante da gravidade da conduta do ofensor, que já demonstrou sua periculosidade ao agredir a vítima e ao descumprir medida judicial. É bom registrar que, em depoimento prestado na delegacia, a ofendida narrou que “já foi agredida” e que o ofensor “se torna uma pessoa agressiva quando consome cocaína e álcool” (id 225250706, p. 03) Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes todos os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, especialmente diante de sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial e se manter afastado da vítima, o que denota o risco que sua liberdade representa à ordem pública, refletida no risco à integridade física e psíquica da ofendida. No momento, frente à peculiaridade do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende ao caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator